Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0717024-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIPPO MICHEL LIMA CRUZ AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDIPPO MICHEL LIMA CRUZ, preso preventivamente com fundamento no artigo 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0700068-12.2025.8.07.0017), em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificado nos artigos 121-A, § 1o, I, c/c artigo 14, II, e 147 do Código Penal, no contexto do artigo 5o da Lei no 11.340/2006. A Defensoria Pública narra que “a prisão do paciente foi inicialmente decretada na audiência de custódia, em 06/01/2025, sob o argumento de que os elementos dos autos revelavam a prática de tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica, com fundamentação voltada à gravidade concreta do crime, existência de risco à vítima e suposta periculosidade do agente” (Num. 71327067 - Pág. 1). Afirma que, em momento posterior, “apresentou pedido de revogação da prisão, sustentando a ausência de contemporaneidade e de risco concreto à ordem pública, além de informar que o paciente possui residência fixa no endereço QRC 04, casa 25 – Residencial Santos Dumont - Santa Maria - Brasília/DF, é primário e exerce atividade laborativa regular como técnico de enfermagem no Hospital Santa Marta” (Num. 71327067 - Pág. 1). Diz que, mesmo assim, a prisão preventiva foi mantida pelo Magistrado. Acrescenta que, após a instrução processual, o Ministério Público requereu a desclassificação da imputação de tentativa de feminicídio para lesão corporal. Argumenta que, “não obstante essa mudança substancial no panorama jurídico da acusação, até a presente data, não houve reexame da prisão preventiva, perpetuando-se a custódia com base em fundamentos superados e desproporcionais à nova tipificação dos fatos imputados” (Num. 71327067 - Pág. 2). Sustenta que a manutenção da segregação configura constrangimento ilegal, uma vez que não subsiste o substrato fático e jurídico que ensejou a sua aplicação, pois o próprio Ministério Público reconheceu que os elementos colhidos não dão amparo à acusação de intensão homicida. Diz que a situação atual configura violação ao artigo 316 do CPP. Enfatiza que o Paciente tem residência fixa, atividade laboral como técnico de enfermagem e ostenta primariedade, não havendo evidências de que, solto, atentaria contra a ordem pública ou influenciaria a instrução criminal. Discorre sobre a possibilidade de monitoração eletrônica em conformidade com o programa Viva Flor. Requer a concessão de medida liminar para colocação do Paciente em liberdade provisória com aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o breve relatório. A despeito dos argumentos da Defensoria Pública, tenho que a pretensão de acionamento do Juízo de Plantão da 2a Instância não se coaduna com os termos da Portaria GPR 200, de 22/04/2025, uma vez que, pelo relato e do que consta do Feito, não houve decisão do Juízo a quo acerca do pedido de liberdade provisória. Certo é que, dos documentos acostados aos autos e necessários à instrução do Feito, inexiste qualquer decisão apontada como ilegal. Em outras palavras, não houve análise do pedido de revogação da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, tendo em vista que, após o pedido de desclassificação pelo Ministério Público, não houve sequer apresentação de requerimento pela defesa perante o Magistrado em Primeiro Grau de Jurisdição. Por essa razão, a análise da presente impetração em plantão do Segundo Grau de Jurisdição geraria clara supressão de Instância. Em outras palavras, não sendo demonstrada decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, descabida a análise da medida em Plantão Judicial de Segunda Instância. Qualquer decisão aqui incorreria em indevida supressão de Instância, como já asseverado. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados, in verbis: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019, grifei) “PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MESMA PREMISSA APLICADA A OUTROS ACUSADOS QUE ALCANÇARAM RELAXAMENTO DE SUAS CUSTÓDIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se o pronunciamento do juízo em nenhum momento trata da questão envolvendo excesso de prazo, inviável ao Tribunal debruçar-se sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, sem que o juízo haja enfrentado o tema, apontando razões no sentido de negar o pleito, qualquer manifestação do 2o grau configuraria supressão de instância. Ou seja, o Tribunal não pode atropelar regras processuais elementares e, desta feita, enfrentar tema que pode ser alcançado primeiramente junto ao juízo natural da causa, porque, se assim o fizer, ele próprio estará tisnando sua nobre função de órgão de revisão. 2. Não se cogita de aplicação ao paciente da mesma premissa que resultou no relaxamento da prisão de outros acusados, máxime se as situações que os envolvem não guardam similitude fática. 3. Correto se mostra o decreto de custódia cautelar, se os autos acenam para caracterização de fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à prescrição de expiação máxima concreta para os delitos de que se trata superior a 4 anos (roubo qualificado e organização criminosa), isso sem ignorar a sua gravidade concreta e a periculosidade acentuada do paciente, especialmente quando se percebe o "modus operandi" para a prática dos crimes apontados. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1213244, 07228004820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019, grifei) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via ‘habeas corpus’ e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019, grifei) Nesse descortino, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional e sendo inviável que se repute ilegal segregação preservada com base na realidade processual vigente no momento da prisão do Paciente, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com efeito, se a pretensão ainda não foi examinada originalmente, descerrando a argumentação desenvolvida como sustentação da impetração fatos novos e ainda não apreciados pelo Juiz natural da causa, obstruída, pois, a análise do pleito de concessão da ordem, em caráter liminar, quando inexistente decisão emanada sob o novo espectro de fato alinhado. Com essas considerações, nada há a ser provido no presente Habeas Corpus e determino a normal conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2025 Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial